Tribunal: TJMT
Processo: 1018771-94.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018771-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS - CPF: 052.042.851-05 (INTERESSADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS - CPF: 052.042.851-05 (PACIENTE), JAMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE OU PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA SEGREGATÍCIA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva está pautada em elementos concretos, sobretudo porque a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal
, com base em fatores concretos, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Uma vez evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade e nem da razoabilidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Eduardo Souza Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 106092953:

“[...] A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que o magistrado teria fundamentado a decisão unicamente na suposta gravidade do crime e em argumentos genéricos e sem comprovação nos autos.

Sustenta ainda que o beneficiário tem residência fixa no distrito da culpa e não há comprovação de que pretendia fugir, ameaçar testemunhas ou atrapalhar a produção de provas, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Finalmente, aduz que a constrição cautelar seria desproporcional, pois o paciente é primário e o crime não saiu da esfera da tentativa, de modo que mesmo em caso de condenação possivelmente cumpriria a reprimenda privativa de liberdade em regime diferente do fechado.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva (Id. 105890999).

Acostou documentos (Id. 105897950, pp. 1-49). [...]”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 106092953).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 106941977).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 108628516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Paulo Eduardo Souza Campos
, pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

A autora da prefacial afirma que a prisão do paciente é ilegal porque não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a autoridade coatora justificou a violação à ordem pública a existência de uma ação penal e de um inquérito policial, contudo, não foi juntado aos autos qualquer certidão de condenação, o que viola o direito à presunção de inocência.

Destaca que em relação ao requisito para assegurar a aplicação da lei penal, sob o argumento de que o paciente “tentou se evadir do distrito da culpa”, não se sustenta, pois, afirma que foi ele próprio quem pediu para Hélio Fábio Santos Oliveira, atendente da farmácia, chamar a polícia.

Aduz ainda que a decisão foi fundamentada no sentido de que o paciente poderia de alguma forma, intimidar e ameaçar vítima e testemunhas, mas que tal fundamentação não possui qualquer amparo concreto, são apenas ilações genéricas e abstratas.

Com estas considerações, afirma que inexistem elementos justificadores da prisão cautelar, de forma que a manutenção da custódia é verdadeira execução antecipada da pena e, assim, pleiteia a concessão de ordem de
habeas corpus
a fim de que seja revogada a prisão preventiva.

De forma subsidiária, aduz que o paciente possui os requisitos para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, a impetrante sustenta que não estão preenchidos no caso concreto, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos, sobretudo porque o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que a “
não foi juntada qualquer certidão de condenação que pesa sobre o assistido”,
e ainda, para aplicação da lei penal, ao argumento de que o paciente não tentou se evadir do local do delito, mas sim, pedia para que fosse chamada a autoridade policial.

Da detida análise dos autos, constato que a autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreu o crime, senão veja-se:

“
(...)No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

De acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, não há como ignorar a gravidade do delito praticado pelo flagrado que, por meio de sua conduta, demonstra total descaso com o próximo ao tentar ceifar a vida da vítima James dos Santos, porquanto havia vendido uma bicicleta para um conhecido chamado Pedro, que descobriu que a mercadoria era roubada, oportunidade em que o flagranteado conversou com Pedro para resolver a situação, porém foi destratado e ofendido pelos amigos de Pedro, ocasião em que, aparentemente, premeditado o indiciado foi até sua residência, se apossou de uma faca e voltou ao local da discussão, e desferiu um golpe que acertou a vítima James, evidenciando a necessidade da manutenção de sua custódia.

Outrossim, registro que ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o indiciado Paulo Eduardo Souza Campos responde a uma Ação Penal de nº1007635-66.2020.8.11.0055 e um Inquérito Policial de nº 1003822- 94.2021.81.0055, ambos em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca, pela pratica, em tese, do crime de receptação, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime.

(...)

Ademais, pondero que a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar aplicação da lei penal, porquanto a testemunha Paulo Sérgio Brondoni declarou a Autoridade Policial que “saiu para o lado de fora para verificar o que estava acontecendo (...) e um deles pegou uma bicicleta deixou o local (...) com uma faca na mão; que o indivíduo que saiu com a bicicleta por algumas vezes já esteve no bar, trata-se da pessoa de PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS; (...) frisando que após o referido rapaz deixar o local, o declarante percebeu que havia um rapaz caído no chão, porém do BAR, não dava de ver se ele teria sido esfaqueado; (....) Que ficou sabendo somente depois que aquele rapaz da bicicleta foi o indivíduo que tinha esfaqueado o rapaz que estava no chão (sic) [...]. Ou seja, o indiciado tentou se evadiu do distrito da culpa após a prática delitiva.

Como é cediço, ao acusado que comete delito, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isto se dá porque, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).

Sob esse prisma, o Enunciado n.º 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT apascentou o entendimento de acordo com o qual a fuga do agente, assim entendida com evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Em arremate, a prisão cautelar do suspeito também se faz necessária para assegurar a instrução processual, haja vista que vítima, que até o momento se encontra viva, e as testemunhas que estavam no Bar em que ocorreu o delito são importantes para o deslindo dos fatos, sendo certo que se o custodiado permanecer solto influenciará na produção da prova, intimidando ou ameaçando a vítima e as testemunhas, a não relatar ou alterar as versões dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Desse modo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar amparar-se na gravidade concreta do delito, em tese, por ele perpetrado, especialmente pelos indícios de violência e periculosidade do agente, restando evidente a necessidade da manutenção do decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para o acautelamento da sociedade, ante o total desajuste às normas de convívio social.

(...)

Isso posto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP”
(Id. 05897950, pp. 41-46) – Destaques no original

Diante do acima transcrito, verifico que a magistrada de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa, uma vez que o paciente já responde a outra ação penal e está sendo investigado em um inquérito, pelo delito de receptação.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem pública,
na
aplicação da lei penal
e na
conveniência da instrução criminal
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de gravidade elevada, já que, supostamente, tentou matar uma pessoa, após ter cessada a discussão anterior e ele ido até a sua residência em busca de uma faca e voltar para consumar o seu intento criminoso, situação que revela alta reprovabilidade da conduta.

Ademais,
in casu
, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e aos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito.

Alega, por fim, violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto em caso de eventual condenação, o paciente “dificilmente” começaria a cumprir pena em regime fechado.

Não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade ou ainda ao da razoabilidade.

Outrossim, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.

Dessa feita, reconheço a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021